Tribunal: TJSP
Processo: 2241025-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Deferimento de tutela antecipada, com fixação de multa cominatória – Admissibilidade – Verificação, em sede de cognição sumária, da presença dos pressupostos necessários – Art. 300 do CPC – Cabimento da multa cominatória – Art. 537 do CPC – Valor arbitrado com razoabilidade – Decisão reformada apenas para estabelecer limite máximo da multa – RECURSO PROVIDO EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Deferimento de tutela antecipada, com fixação de multa cominatória – Admissibilidade – Verificação, em sede de cognição sumária, da presença dos pressupostos necessários – Art. 300 do CPC – Cabimento da multa cominatória – Art. 537 do CPC – Valor arbitrado com razoabilidade – Decisão reformada apenas para estabelecer limite máximo da multa – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241025-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BMG S/A, é agravada MARIA GECILDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241025-77.2020.8.26.0000 -Voto no 27668
2
VOTO No:
27668
AGR. INST:
2241025-77.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 15a VARA CÍVEL
AGTE.:
BANCO BMG S.A.
AGDO.:
MARIA GECILDES DA SILVA (Justiça gratuita)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Deferimento de tutela
antecipada, com fixação de multa cominatória Admissibilidade
Verificação, em sede de cognição sumária, da presença dos
pressupostos necessários Art. 300 do CPC Cabimento da multa
cominatória
Art. 537 do CPC
Valor arbitrado com
razoabilidade Decisão reformada apenas para estabelecer limite
máximo da multa RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1.- Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão de fls.
189 dos autos de origem, que deferiu a antecipação de tutela para determinar a
suspensão dos descontos das parcelas do contrato de empréstimo, no prazo de 5 dias
após o recebimento do ofício, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Requer o agravante a reforma da decisão, ao fundamento que
não estão presentes os requisitos da tutela de urgência; que não há um teto máximo
para a multa fixada, bem como é abusiva a periodicidade diária, tendo em vista que o
pagamento das parcelas é mensal. Pleiteia a revogação da tutela concedida, o
afastamento da multa, ou redução de seu valor.
Indeferida a atribuição de efeito suspensivo, contraminuta a fls.
310/318, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita diante da
demonstração de sua necessidade. Anote-se.
Defiro a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos
descontos das parcelas decorrentes do contrato de empréstimo
firmado pelas partes, uma vez que reputo presentes os requisitos
previstos no artigo 273 do CPC, já que a parte autora nega
categoricamente a existência da dívida, sendo evidente o prejuízo
decorrente da não concessão da tutela, pois os descontos afetam a
subsistência
do
autor.
Nesse
sentido:
AI
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241025-77.2020.8.26.0000 -Voto no 27668
3
2127687-38.2014.8.26.0000, Relator Sergio Gomes; Data do
julgamento: 02/09/2014; AI n. 2107662-67.2015.8.26.0000, Relator
Fernando Sastre Redondo; Data do julgamento: 07/07/2015.
A suspensão dos descontos deverá ser efetivada no prazo de 05 dias
após o recebimento da intimação por ofício, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00, servindo a presente como ofício a ser enviado
pelo advogado da autora O desconto eventualmente efetivado após o
recebimento do ofício, mesmo antes dos 05 dias concedidos para
alteração do sistema, deverão ser estornados no prazo de 30 dias,
sob pena de incidência da multa retro estipulada.
Cite-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias
para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa,
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil.
Servirá a presente, por cópia assinada digitalmente, como carta de
citação. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Intime-se.”
Em cognição superficial, estão presentes os requisitos para a
antecipação de tutela, tal como concedida por meio da decisão agravada,
notadamente o perigo de dano à parte agravada, considerando os descontos sofridos
em seu modesto benefício previdenciário, em virtude de empréstimo cuja contratação
é negada.
Não há prejuízo à instituição bancária com o deferimento da
medida, pois a tutela concedida reveste-se de reversibilidade, podendo a cobrança ser
retomada posteriormente, se o caso.
Quanto à multa imposta, sua forma de fixação é adequada e o
valor razoável, tendo em vista o direito que se visa resguardar e a capacidade
financeira do banco.
A decisão comporta reforma apenas para estabelecer o limite
máximo da referida multa, que ora se fixa em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor
capaz de impedir medidas procrastinatórias por parte do banco, sem ensejar
enriquecimento indevido da parte adversa.
3.- Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator